Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705251-04.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: F.S TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O O agravante, Banco do Brasil S.A., junta aos autos petição afirmando que, em que pese o recurso ter sido julgado em 12/02/2020, até o momento não houve a disponibilização do inteiro teor do acórdão. Requer a publicação e disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como a devolução de prazo para que seja manejado o pertinente recurso, em caso de necessidade. Conforme a certidão de ID 13298549, no dia 12/02/2020 iniciou-se a pauta virtual a se encerrar somente em 19/02/2020. A petição foi juntada pelo Banco do Brasil S.A. no dia 13/02/2020, a resultar em nova conclusão do feito e adiamento do seu julgamento. Nada a prover com relação à petição. O inteiro teor do acórdão será disponibilizado após o julgamento do recurso. Aguarde-se o encerramento da sessão de julgamento. Brasília, 3 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator